Tribunal: TJBA
Processo: 0504227-27.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504227-27.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MARLENE CAVALCANTE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARLENE CAVALCANTE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA, RAPHAEL LESSA MIRANDA

APELADO: SERGIO MOREIRA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE COAUTOR. LIMITES SUBJETIVOS DA TRANSAÇÃO. ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RETORNO DOS AUTOS E PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO APELANTE.

I.CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Marlene Cavalcante da Silva contra sentença que homologou transação extrajudicial celebrada entre os sucessores da coautora Carmem Maria da Silva e os réus, extinguindo a totalidade do processo com resolução de mérito. O Apelante sustenta que não participou do acordo e que a extinção do feito violou seu direito de ação e o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a transação celebrada por apenas um dos litisconsortes ativos em ação possessória autoriza a extinção total do processo, alcançando o coautor que não participou nem anuiu com o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 844 do Código Civil, a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem. O acordo firmado por um litisconsorte não tem eficácia para extinguir o direito de ação do outro que não participou da avença.

A extinção do processo em relação a todo o polo ativo configura error in procedendo e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo o acordo ser homologado apenas parcialmente (art. 356 do CPC).

Tratando-se de alegação de composse (art. 1.199 do CC), a disposição de direitos por um possuidor não exclui, automaticamente, a pretensão possessória do outro, exigindo-se o prosseguimento do feito para instrução probatória quanto ao autor remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A transação extrajudicial celebrada por apenas um dos litisconsortes ativos não autoriza a extinção total do processo, devendo o feito prosseguir em relação ao coautor que não participou da avença, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada e ao art. 844 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 844 e 1.199; Código de Processo Civil, arts. 356 e 487, III, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151434220238080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, TJ-RR - AC: 0010110174926 0010 .11.017492-6, Relator.: Des. , Data de Publicação: DJe 19/03/2019, p. 05, TJ-BA - APL: 00011461620148050020, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504227-27.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE MARLENE CAVALCANTE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARLENE CAVALCANTE DA SILVA e outros e como apelada SERGIO MOREIRA CUNHA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para conceder a gratuidade da justiça e anular parcialmente a sentença, determinando o prosseguimento do feito em relação ao Apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08